Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-06.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000488-06.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.126.068/0001-04 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000488-06.2024.8.11.0101

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

TM TRANSPORTES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDENCIA. FRAUDE/GOLPE BANCÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária com transferências via PIX e empréstimo não autorizado, totalizando R$ 86.107,27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste tão somente em determinar se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais em favor da pessoa jurídica mostra-se excessivo e desproporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

5. Embora a conduta do banco apelante mereça reprovação, por não ter detectado operações atípicas, não ter notificado o cliente sobre as transações e ter se recusado a estornar os valores mesmo após contestação imediata, o valor de R$ 20.000,00 ultrapassa o necessário para compensar o dano moral sofrido pela pessoa jurídica.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado para compensar o dano moral sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais - no 1000488-06.2024.8.11.0101
, ajuizada por
TM TRANSPORTES EIRELI
, que julgou
procedentes
os pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência do débito advindo do empréstimo realizado na modalidade Operação de Capital de Giro no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 36.339,17 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), devendo ser acrescido a tal valor as parcelas do financiamento fraudulento, as quais foram debitadas indevidamente da conta corrente da parte autora, a título de dano material, sendo que juros de mora de 1% ao mês se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso, a serem apuradas em cumprimento de sentença;

c) CONDENAR o réu em danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante limitou-se a impugnar o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Sustenta que o valor arbitrado fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa.

Sob tais argumentos, pugna pela redução do valor arbitrado à patamares mais condizentes com o ocorrido e, cita precedentes jurisprudenciais com valores inferiores em casos semelhantes.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 335560852).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
TM TRANSPORTES EIRELI
contra o
BANCO BRADESCO S.A.,
onde a empresa autora alega que, em 13 de março de 2024, foi alvo de diversas operações fraudulentas.

Narra que, naquela data, foram realizadas dez (10) transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, totalizando R$ 86.107,27, além da contratação de um empréstimo não autorizado no valor de R$ 50.000,00. Segundo a empresa autora, todas essas operações ocorreram sem qualquer notificação prévia ou posterior do banco, tendo ela tomado conhecimento dos fatos apenas ao verificar o extrato bancário.

Ao constatar as movimentações atípicas, a empresa autora imediatamente entrou em contato com o gerente da agência bancária, contestando as operações e solicitando o estorno dos valores. Contudo, o banco se recusou a realizar o estorno e a cancelar o empréstimo fraudulento, alegando que as operações seriam válidas, sem apresentar provas ou justificativas para tal posicionamento.

Diante da negativa do banco em resolver administrativamente a questão, a empresa autora ajuizou a presente ação em maio de 2024, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas do empréstimo fraudulento, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente transferidos e indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência fora
deferido
pelo juízo de primeiro grau, determinando que o banco réu suspendesse ou se abstivesse de descontar valores referentes ao empréstimo fraudulento, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Houve a apresentação de contestação pelo banco requerido e impugnação pela parte autora.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau prolatada pela Dra. THATIANA DOS SANTOS, que julgou
procedente
os pedidos, nos termos acima relatados.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o apelante não contesta sua responsabilidade pela fraude nem a condenação à devolução dos valores materiais.

Conforme restou demonstrado nos autos, a apelada foi vítima de fraude em sua conta bancária, com 10 transferências via PIX para contas de terceiros, totalizando R$ 86.107,27, além da contratação fraudulenta de um empréstimo de R$ 50.000,00, tudo ocorrido em 13/03/2024, sem notificação prévia ou confirmação por parte do banco.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira encontra-se corretamente aplicada, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No tocante ao valor da indenização por danos morais, objeto específico do recurso, cumpre ressaltar que sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, considerando a gravidade da falha na segurança bancária, o valor envolvido na fraude (R$ 86.107,27), o porte econômico do banco apelante e os transtornos causados à atividade empresarial da apelada, o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo
a quo
mostra-se elevado.

Embora a conduta do banco apelante mereça reprovação, por não ter detectado operações atípicas, não ter notificado o cliente sobre as transações e ter se recusado a estornar os valores mesmo após contestação imediata, o valor de R$ 20.000,00 ultrapassa o necessário para compensar o dano moral sofrido pela pessoa jurídica.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado, proporcional e razoável para compensar o dano moral sofrido pela apelada, sem configurar enriquecimento sem causa e mantendo o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026